Tribunal: TJPA
Processo: 0809501-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809501-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIANO AGOSTINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA ENCERRAMENTO DA FASE PROBATÓRIA. TESE SUPERADA.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2.

Sobrevindo sentença de
pronúncia
, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo na instrução do processo
.

3.

Afigura-se improcedente o pleito de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modo de proceder na empreitada cr
iminosa,
não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Moacir Nepomuceno Martins Júnior, em favor de
Marciano Agostinho
, que foi preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Após narrar os fatos e indicar a possível inocência do coacto, o impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por falta de fundamentação na decisão que decretou custódia cautelar.

Afirma, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da ação penal
.

Por tais motivos e depois de argumentar as condições pessoais favoráveis do coacto, sustenta que:
“não mais HAVENDO QUALQUER MOTIVO IDÔNEO, PAUTADO NO ART. 312 DO CPP e, após o encerramento da instrução processual ocorrida em 25/08/2020, a justificar a continuidade do paciente na clausura APÓS MAIS DE DEZOITO (18) MESES DE PRISÃO, pede-se a concessão da Ordem de Habeas Corpus para afastar o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido, no sentido de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares outras, do Art. 319 do CPP”
.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, em 23/09/2020, à Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha, que indeferiu o pedido liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora e, após, determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento, a autoridade apontada como coatora prestou informações em 28/09/2020 (ID nº 3.730.216).

Por fim, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 3.792.277).

Após a conclusão dos autos ao Gabinete da Desembargadora Relatora, o impetrante protocolizou 2 (duas) petições requerendo, na primeira – datada de 15/10/2020 –, oportunidade de sustentar oralmente as razões do
writ
e, na segunda – datada de 27/10/2020 –, a redistribuição do
habeas corpus, “com vista a possibilitar o julgamento do presente feito o mais breve possível”.

No dia 04/02/2021 o impetrante renovou, por meio de novo protocolo virtual, os termos da última petição solicitando, em razão do afastamento funcional da relatora,
“[c]om vista a possibilitar o julgamento do presente HC o mais breve possível, consulto a possibilidade de Vossa Excelência deferir a redistribuição do mesmo, no que mantenho o pedido para que seja incluído em sessão de julgamento por videoconferência, objetivando oportunizar sustentação oral por este defensor”
.

Com a devolução dos autos à Secretaria da Seção de Direito Penal, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

Em razão do encerramento do período de licença médica, recebi os autos na data de 09/03/2021, oportunidade que requisitei novas informações à autoridade indicada como coatora.

Novos esclarecimentos foram prestadas (ID nº 4.709.726).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ,
como passo a demonstrar.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

No que se refere à arguição de excesso de prazo para a formação da culpa, constata-se, das informações
do Juízo
a quo

e de p
esquisa ao Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial Libra, que foi proferida decisão de pronúncia no dia 15/03/2021.

E, conforme enuncia a Súmula nº 2 deste e. Tribunal de Justiça:
“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”
.

Em sendo assim, considerando a cessação da alegada coação, resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Em relação aos pleitos atinentes à prisão preventiva, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
c
onstata-se que os motivos que levaram o d. Juízo a decretar a custódia cautelar do coacto encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao "postulado da necessidade", consignou presentes,
in concreto
, o
fummus

comissi deliciti
e o
periculum libertatis
, conforme os artigos
312
e
313
do
Código de Processo Penal
..

Nessa linha, reproduzo trechos do decreto de prisão preventiva e da decisão de pronuncia, no ponto de interesse:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA (Doc. Libra nº 2019.01346135-06)

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes na peça juntada pela autoridade representante, em especial pelos auto de reconhecimento de pessoa e depoimentos das testemunhas (Luís Fernando de Lima Mendonça, Ana Célia Durão Campos e Luci Gonçalves Silva) em sede policial que apontaram de forma bastante segura para a responsabilidade dos representados pelo assassinato da citada vítima.

Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual.

No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a
gravidade do ilícito e a ousadia dos criminosos
, os quais, dirigiram-se até o estabelecimento/residência da vítima,
na sede deste Município
, onde chegaram a pretexto de obter combustível para sua motocicleta, tendo a vítima retirado gasolina de seu próprio veículo para lhes ceder, e à traição, teve sua vida suprimida pelos representados,
com vários disparos de arma de fogo na noite do dia 27.01.2019 (em seu próprio estabelecimento),
denotando sua boa-fé e a vileza e periculosidade dos envolvidos.

Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio dos acusados com as consequências de suas ações, denotando extremada violência e periculosidade em que suprimiram a vida da vítima, de modo que se impõe o(s) seu(s) enclausuramento(s) com fundamento na garantia da ordem pública como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos”.

..........................................................................................................

DECISÃO DE PRONÚNCIA (Doc. Libra nº 2021.00463679-49)

“Quanto à manutenção da segregação dos réus, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, cumprindo
a segregação provisória dos acusados inegável função cautelar, ou seja, garantidora, assecuratória, cuja necessidade patenteou-se desde a decretação da prisão temporária por este magistrado, em face da fuga dos suspeitos do locus commissi delicti logo após a ocorrência do crime, demandando diligências policiais e apoio popular para o seu aprisionamento
, tendo Edeilton sido preso na cidade de Tailândia.
Essa circunstância não se desnatura pela alegada apresentação espontânea de Marciano, eis que não se descarta a estratégia para livrar-se da prisão, primeiro pelo esgotamento do flagrante e depois pela pretensa insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, diante de seu comportamento colaborativo. Isso porque, como já dito, houve fuga incontinenti de ambos e, embora ainda não revelada a motivação,
há suspeita de crime de pistolagem, por encomenda, executado de maneira fria e destemida, na presença de circunstantes e com requintes de crueldade
, com grande potencial para infundir temor nas testemunhas, em especial nas duas menores de idade, como concretamente já foi revelado na audiência de instrução em que se colheu o depoimento do adolescente L.D.C., com apenas 12 anos de idade, cuja participação no processo ainda não findou diante da potencialidade de submissão ao Júri, com produção de provas em plenário”.

Como se evidencia, ao contrário do alegado na impetração, a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos do processo, explicitando a prova da existência do crime e os indícios de autoria, além do
modus operandi
empregado na

empreitada criminosa, o que revela a periculosidade do paciente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública, rechaçando, ainda, a possiblidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante o exposto,
conheço em parte do
writ
e, nesta extensão, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/03/2021